Tribunal: TJSP
Processo: 1006824-71.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - AUTOR - INSTRUMENTO DE PACTUAÇÃO DOS ENCARGOS E RENOVAÇÕES - NÃO APRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TAXA DE JUROS - COBRANÇA - VEDAÇÃO - JUROS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NAS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE DIVULGADAS PELO BACEN - APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO ENTÃO CPC (RESP NoS 1.112.879-PR e 1.112.880-PR) E DA SÚMULA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - AUTOR - INSTRUMENTO DE PACTUAÇÃO DOS ENCARGOS E RENOVAÇÕES - NÃO APRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TAXA DE JUROS - COBRANÇA - VEDAÇÃO - JUROS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NAS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE DIVULGADAS PELO BACEN - APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO ENTÃO CPC (RESP NoS 1.112.879-PR e 1.112.880-PR) E DA SÚMULA 530.

empréstimos pessoais - JUROS REMUNERATÓRIOS - legalidade - súmulaS 596 E 648 do stf - abusividade - INOCORRÊNCIA - recurso especial representativo de controvérsia no 1.061.530.

CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - vedação em TODA A periodicidade - recurso repetitivo no 1.388.972/SC.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INCIDÊNCIA APENAS DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E DA MULTA CONTRATUAL DE 2% NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - VALORES - APURAÇÃO - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO - PARTES CREDORAS E DEVEDORAS - POSSIBILIDADE - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.

PARTES - DECAIMENTO RECÍPROCO - SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.